Tribunal: TCU
Processo: 019.882/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6457/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.882/2025-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Esmailda Maria Rosa Neto (XXX.390.481-XX); Florencio Ribeiro de Carvalho Neto (XXX.154.263-XX); Maria Izabel Aquino Carraro (XXX.962.630-XX); Maria das Neves Cruz dos Santos (XXX.011.837-XX); Maria de Lourdes Cavalcanti de Arruda (XXX.047.751-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Para o ato de Pensão civil de DEUSDERIN ANTONIO NETO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ESMAILDA MARIA ROSA NETO acumula benefício de pensão do RPPS (Instituto Nacional do Seguro Social) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. Para o ato de Pensão civil de PEDRO ANTONIO CARRARO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA IZABEL AQUINO CARRARO acumula benefício de pensão do RPPS (Instituto Nacional do Seguro Social) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. Para o ato de Pensão civil de DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA DE LOURDES CAVALCANTI DE ARRUDA acumula benefício de pensão do RPPS (Instituto Nacional do Seguro Social) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. Para o ato de Pensão civil de CONCEICAO DE MARIA BARROS CARVALHO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). FLORENCIO RIBEIRO DE CARVALHO NETO acumula benefício de pensão do RPPS (Instituto Nacional do Seguro Social) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.